Tribunal: TJES
Processo: 5006336-67.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006336-67.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DINIZ PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA. INFRAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, em que a parte autora, servidor público aposentado pelo Estado do Rio de Janeiro, alega receber sua aposentadoria por meio de conta salário mantida junto à instituição financeira ré, em razão de convênio com a fonte pagadora. Com o objetivo de facilitar o recebimento, o autor optou por transferir mensalmente os valores para sua conta no Banco Santander. Contudo, nos dias 03 de agosto e 05 de setembro de 2023, a instituição ré, sob a alegação de existência de empréstimo supostamente contratado e vinculado à conta corrente do autor, apropriou-se da quantia de R$ 2.242,26 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) diretamente da conta salário. Assim, muito embora tenha buscado solucionar os impasses pelas vias administrativas, sustenta não ter logrado êxito, razão pela qual requer que o banco se abstenha de realizar quaisquer descontos nessa conta, bem como seja condenado à restituição, em dobro, do valor de R$ 2.242,26, além do pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora requer a reforma da sentença para a procedência dos pedidos formulados na exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal merece acolhimento. Em detida análise dos autos, verifico que o ato sentencial recorrido merece reforma. A parte requerida não conseguiu afastar os fatos constitutivos do direito do Autor, não tendo cumprido com seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Consigno que ainda que a contratação não seja objeto de controvérsia, os termos contratuais não foram devidamente apresentados, o que fragiliza o argumento de que os descontos teriam sido anuídos pelo requerente, ora recorrente.

5. Ademais, da análise dos extratos juntados pela Ré (ID 11929436), é possível perceber que a referida conta bancária é utilizada exclusivamente para o recebimento de salário, inexistindo movimentações que descredibilizem a alegação autoral de que se trata de conta salário. Tal constatação está em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Banco Central em seu sítio eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-conta-salario
, vejamos:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”. (Grifo Nosso).

Corroborando tal informação, o Recorrente juntou aos autos, em sede de réplica (IDs 11929444 e 11929445), conversas mantidas com sua gerente de relacionamento, a qual confirma que a conta apresentada é, de fato, uma conta salário. Nesse sentido, embora conste nas documentações apresentadas pela Recorrida a classificação da conta como “corrente”, verifica-se que ela reúne todas as características necessárias para ser considerada conta salário, mostrando-se, portanto, verossímeis e passíveis de acolhimento as alegações autorais.

6. De mais a mais, cumpre ressaltar que, independentemente da natureza da conta em questão, nos termos da Resolução nº 4.790, de 26 de março de 2020 — que dispõe sobre os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário — a realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1º depende de prévia autorização do titular. Importa destacar que o conceito de conta de depósitos abrange, entre outras, a conta corrente, de modo que mesmo nesse tipo de conta a cobrança de valores exige autorização expressa do consumidor. Referida autorização pode ser formalizada tanto na instituição depositária quanto por meio da instituição destinatária (art. 3º, caput e §1º).

7. Nesse contexto, mesmo na hipótese de se considerar que a conta em debate possui natureza exclusivamente corrente — e não conta salário — permanece aplicável o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nº 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113. De acordo com essa orientação, os descontos somente são lícitos quando há anuência expressa do consumidor contratante. No presente caso, como já exposto, tal anuência não foi demonstrada pela Requerida. Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pleito recursal para reforma da sentença, a fim de que cessem os descontos realizados na conta de n° 5559685, agência 5410.

8. Quanto aos valores descontados, entendo que estes devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, bastando a configuração de ato contrário à boa-fé objetiva — como verificado no presente caso.

9. Os danos morais, por sua vez, restam caracterizados nos autos, tendo em vista que a Requerida, sem autorização, realizou descontos não autorizados em verba de natureza alimentar, restringindo de maneira desproporcional e irrazoável a capacidade financeira do Autor. Nesse contexto, o valor de R$ 2.500,00 mostra-se adequado à reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos, sem ensejar enriquecimento ilícito do Recorrente.

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, PARA: A) determinar que o requerido, ora recorrido, se abstenha de descontar qualquer quantia não expressamente autorizada pelo autor em sua conta corrente ou salário; B) condenar a requerida à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, no total de R$ 2.242,26 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), quantia que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e de juros legais pela taxa SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos incidentes a partir desta data até o efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024; C) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora a contar desta decisão, conforme taxa SELIC (deduzido o IPCA).

11. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)